Tribunal: TJDFT
Processo: 0712251-07.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0712251-07.2023.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCA DO LIVRAMENTO AGUIAR APELADO: BANCO CETELEM S.A. DESPACHO Intime-se a autora/apelante, FRANCISCA DO LIVRAMENTO AGUIAR, para se manifestar (CPC 10) sobre a aparente intempestividade recursal, visto que segundo o sistema de expedientes do PJe de 1o grau, o prazo para recorrer da sentença terminava em 25/03/2025, mas o recurso foi interposto somente em 26/03/2025 (ID 71132606), fora do prazo de 15 dias previsto no art. 1.003, §5o do CPC. Prazo: 5 (cinco) dias. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator